Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Embargos de declaração. Alegada contradição entre fundamentação e elementos dos autos. Ausência de vício. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão sob o fundamento de que haveria contradição interna no julgado ao afirmar que os depoimentos especiais das vítimas foram colhidos nas fases policial e judicial, sendo que, no caso de uma delas, não houve prestação de declarações em juízo por recusa pessoal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o acórdão embargado incorre em contradição apta a justificar a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir.
3. A referência genérica aos depoimentos das vítimas nas fases policial e judicial é posteriormente qualificada pela análise individualizada de cada prova oral, demonstrando a inexistência de contradição real ou relevante.
4. A interposição dos embargos como mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado não se coaduna com a finalidade prevista no art. 619 do CPP, que restringe os embargos a hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
IV. Dispositivo.
5. Embargos de declaração rejeitados.